Tribunal: TJSP
Processo: 2204417-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204417-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LUIZ
GUILHERME RODRIGUES, Impetrantes PAULO EDUARDO CAMPELLO
HENRIQUE e GABRIEL MURILO KAKOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram em parte e, no remanescente, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204417-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.845
HC No 2204417-80.2020.8.26.0000 Bauru
IMPETRANTES: PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE
e GABRIEL MURILO KAKOI
PACIENTE: LUIZ GUILHERME RODRIGUES
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Prisão domiciliar e anulação da anotação de
falta
grave

Impossibilidade

Via
inadequada
Pandemia de COVID-19 que
não afasta o direito da coletividade à paz social
Ordem não conhecida em parte e, no
remanescente, denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Paulo Eduardo Campello Henrique e Gabriel
Murilo Kakoi em favor de LUIZ GUILHERME RODRIGUES,
alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
fundado em mantê-lo segregado.
Alegam os impetrantes, em síntese, que o
paciente integra o grupo de risco de COVID-19, uma vez que é portador do
vírus HIV (fls. 02), já tendo preenchido os requisitos necessários para a
progressão ao regime aberto. Aduzem, ainda, que ele não praticou falta
disciplinar, tendo sido comprovado que ele não teve qualquer
envolvimento com os fatos ocorridos.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar.
Requerem, ainda, a anulação da anotação da falta grave e da perda de 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204417-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos dias remidos.
A liminar foi indeferida (fls. 47). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 50/51), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação
da ordem (fls. 58/68). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à
pena total de 17 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, com
término previsto para 09/03/2031 (fls. 50).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem não deve ser conhecida em parte e, no remanescente, deve ser
denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito
desenhado na inicial é de competência do Juízo das Execuções
Criminais e que a eventual irresignação contra decisão proferida por este
deve ser expressa através do recurso adequado, qual seja, o agravo em
execução, conforme os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de
modo que a concessão da ordem de habeas corpus somente se monstra
cabível se demonstrada a ocorrência de manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204417-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ,
HC 545.222/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe
14/02/2020).
Com efeito, inviável o conhecimento do writ
no concernente à análise da falta disciplinar, porquanto a análise da
questão trazida a lume reclama exame fático-probatório, incompatível
com a via sumária do habeas corpus.
No mais, inviável a concessão da prisão
domiciliar ao paciente, mormente em razão da longa pena a cumprir por
crime cometido com violência ou grave ameaça, a ensejar a análise
cuidadosa do cumprimento do requisito subjetivo, não tendo sido
demonstrado que haja falta de atendimento médico adequado na unidade
prisional onde se encontra, como bem ressaltou a autoridade impetrada
na decisão combatida:
“Contudo, em que pese a informação de que o
reeducando é portador do vírus HIV e que por isso estaria dentre as
pessoas consideradas como grupo de risco, verifico que o laudo de fls.
117 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta
que ele faz acompanhamento com infectologista no CRMI de Bauru,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204417-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
está bem e recebe tratamento adequado na unidade prisional,
lembrando que conta com 29 (vinte e nove) anos.
O requerente se encontra cumprindo pena em
regime fechado e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que
indiciário a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do
artigo 117 da LEP, lembrando que está cumprindo pena por crime
grave (tentativa de latrocínio) e recolhido em unidade prisional que
conta com equipe de saúde” (fls. 11/12).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só,
razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco
de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Posto isto, não se conhece em parte da
impetração e, no remanescente, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator